Tribunal: TJSP
Processo: 1032692-81.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR QUE NÃO PROSPERA. ALEGAÇÃO DE ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PROVA CONSTANTE NOS AUTOS QUE SE REVELOU SUFICIENTE AO JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.